Tribunal: STF
Processo: RHC 59618
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-16
Data de publicação: 1982-03-16

Ementa:
Pronúncia. Revogação de prisão. Requisitos. Art. 408, § 2º do CPP. Recusa fundamentada. - Não basta à faculdade de o Juiz
revogar a prisão, quando da pronúncia, a primariedade, e os bons antecedentes do réu, sendo necessário que não persistam os motivos que aconselham a custódia. Recusa devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Recurso de "habeas corpus" improvido.